Tribunal: CARF
Processo: 11065.909397/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
SÚMULA CARF No 177. APLICAÇÃO.
A eventual cobrança do débito relativo à estimativa quitada por DCOMP que venha a ser definitivamente não homologada deve ocorrer no processo administrativo próprio (vinculado ao PER/DCOMP que analisou o crédito originário), sendo vedada a glosa da referida estimativa na apuração do saldo negativo de período posterior, sob pena de bis in idem.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Na hipótese de apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário , o imposto de renda pago no exterior não pode ser utilizado para compor o saldo negativo de IRPJ. O montante não compensado deve ser controlado na Parte B do LALUR para compensação em períodos subsequentes. Matéria incontroversa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.909397/2016-34
ACÓRDÃO
1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAURUS ARMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
SÚMULA CARF No 177. APLICAÇÃO.
A eventual cobrança do débito relativo à estimativa quitada por DCOMP
que venha a ser definitivamente não homologada deve ocorrer no
processo administrativo próprio (vinculado ao PER/DCOMP que analisou o
crédito originário), sendo vedada a glosa da referida estimativa na
apuração do saldo negativo de período posterior, sob pena de bis in idem.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Na hipótese de apuração de prejuízo fiscal no ano-calendário , o imposto
de renda pago no exterior não pode ser utilizado para compor o saldo
negativo de IRPJ. O montante não compensado deve ser controlado na
Parte "B" do LALUR para compensação em períodos subsequentes. Matéria
incontroversa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
2
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-61.354,
proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório da DRF/Novo Hamburgo (fl. 212/219) que reconheceu
parcialmente o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2011,
objeto do perdcomp 24963.06360.261212.1.2.02-9902.
2. Como conseqüência do crédito reconhecido ter sido insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, a
compensação declarada no perdcomp 42533.62405.100613.1.3.02-0203 foi
homologada parcialmente e as compensações declaradas nos perdcomps
06101.42224.250613.1.3.02-6971
37770.09533.030713.1.3.02
e
0826
07379.75294.170613.1.3.02-7440 foram não homologadas.
3. Conforme Informações Complementares de Análise de Crédito, a não
confirmação integral do saldo negativo indicado no PER/DCOMP decorre da não
confirmação de R$ 344.875,44 de Imposto Pago no Exterior e de R$ 916.804,99 de
pagamentos por estimativas.
4. Cientificado em 11/09/2016 (fls.228), o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em 10/08/2016 (fls. 3/25), na qual alega em síntese o
seguinte:
1.O Imposto pago no Exterior durante o Ano-Calendário de 2011 (R$
344.875,44). Impossibilidade de compensação com IRPJ/CSLL relativos ao
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
3
Ano-Calendário de 2011, em razão da existencia de Prejuízo Fiscal.
Possibilidade de compensação futura. Controle na Parte "B" do LALUR.
Ponto inicial a ser esclarecido, não há como discordar da constatação
dos nobres Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil quanto à
necessidade de exclusão do valor de Imposto pago no Exterior (R$
344.875,44) do cômputo do Saldo Negativo de 2011.
Não obstante tenha havido inegável confusão ao longo do procedimento
fiscalizatório a respeito do imposto pago no exterior a que se refere a
dedução de R$ 344.875,44 indicada na DIPJ 2012 (Ano-Calendário 2011),
considerando que em tal exercício a empresa não teve lucro real positivo,
mas, ao contrário, apurou prejuízo fiscal (R$ 1.471.782,13, Ficha 11 da
DIPJ), não poderia ter sido promovida a dedução do valor do imposto
pago em relação à parcela de seus lucros que foi auferida no exterior.
Nesse sentido, dispõe o art. 14, § 15, da IN 213/02.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior, que não puder ser compensado em virtude de a
pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado
lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido nos
anos-calendário subseqüentes.
Deveria a contribuinte ter segregado tal valor, lançando-o na Parte "B"
do Livro de Apuração do Imposto de Renda (LALUR), tudo conforme
disposto no art. 14, § 16, da IN 213/02. Dessa forma, poderia aproveitá-
lo em exercícios subsequentes, quando voltasse a apresentar lucro real
positivo.
Está correta, portanto, a redução do Saldo Negativo de 2011, quanto ao
valor de R$ 344.875,44 (IR no Exterior) - excluído do cômputo do referido
Saldo Negativo, tal valor deverá agora ser lançado na Parte "B" do
LALUR ao fim de ser compensado no futuro, tudo nos termos da
legislação nacional de regência do IRPJ.
2. O "Pagamento" das Estimativas de IR de Janeiro de 2011 (R$
916.804,99). Compensação das Estimativas de Janeiro de 2011 com
parcela do Saldo Negativo de CSLL de 2010. Extinção do crédito
tributário sob condição resolutoria. Art. 156, II, do CTN c/c art. 74, § 2o ,
da Lei 9.430/96. Pendência de Manifestação de Inconformidade.
Suspensão dos efeitos do despacho decisório. Art. 74, §§ 9° e 11, da Lei
9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN. Solução de Consulta Interna COSIT 18
de 13/10/2006.
Conforme demonstra a Ficha 11 da DIPJ 2012 (Ano-Calendário 2011), a
Manifestante apurou um débito de Estimativa Mensal em janeiro de
2011 equivalente a R$ 916.804,99. Diante disso, valeu-se de parcela do
Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010 para extinguir o
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
4
referido débito através de compensação. A compensação realizada por
meio do PER/DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208 serviu, assim,
para confrontar: Créditos de Saldo Negativo de CSLL de 2010, com
Débitos de Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011.
Ocorre que, passados vários anos, ao examinar a formação do Saldo
Negativo de CSLL relativo ao Ano-Calendário de 2010, entenderam as
respeitadas autoridades fiscais por indeferi-lo - tudo como se vê do
Despacho Decisório 0315/2016, proferido no Processo Administrativo
11065.721777/2016-49. Por causa do indeferimento do Saldo Negativo
de CSLL do Ano-Calendário de 2010, as dignas autoridades fiscais
declararam a não homologação da compensação que extinguiu o débito
relativo às Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011. Decorrência
disso tudo, considerando que o pagamento das Estimativas Mensais de
IRPJ de Janeiro de 2011 compôs o Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2011, as dignas autoridades fiscais entenderam, agora,
por reduzir o mencionado Saldo Negativo e não homologar as
compensações a ele vinculadas.Verdadeiro (e indevido) efeito cascata!
Não se mostra correto, contudo, o entendimento sufragado pelos nobres
Auditores-Fiscais, data máxima venia. A compensação promovida com
créditos decorrentes do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de
2010 serviu para extinguir o débito de IR por Estimativa de Janeiro de
2011 (R$ 916.804,99), exatamente conforme estabelecem o art. 156, II,
do Código Tributário Nacional ("CTN") e o art. 74 da Lei 9.430/96.
Desde a apresentação do PER/DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-
0208, e até que haja decisão definitiva a respeito, o débito relativo ao IR
por Estimativa de Janeiro de 2011 está extinto. O fato de já ter sido
indeferido o direito creditório expresso no Saldo Negativo de CSLL de
2010 e em consequência não ter sido homologada a compensação dos
débitos de Estimativa de Janeiro de 2011, através de despacho decisório
provindo do processo administrativo fiscal n. 11065.721777/2016-49,
não permite concluir que deve ser afetada a formação do Saldo Negativo
de IRPJ de 2011 pela "glosa" dos pagamentos/compensações das
mencionadas
estimativas.
Isso
porque
a
empresa-contribuinte
apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade
contra a decisão administrativa que não homologou a extinção dos
referidos débitos de estimativa por meio de compensação, estando tal
defesa administrativa no aguardo de decisão final.
Estando, assim, pendente de decisão final a discussão a respeito da
existência de Saldo Negativo de CSLL em relação ao Ano-Calendário de
2010 e também a correlata compensação que com tal saldo foi
promovida em face dos débitos relativos às Estimativas de ER de Janeiro
de 2011- tudo como se vê pelo exame do processo administrativo fiscal
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
5
11065.721777/2016-49, a que faz remissão expressa a "Informação
Fiscal" vinculada ao despacho decisório ora atacado-, não há como
admitir a redução do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário de 2011
tal qual decidida no despacho decisório ora atacado. Estando pendente
de julgamento a manifestação de inconformidade apresentada contra a
decisão administrativa que indeferiu o direito ao crédito expresso no
Saldo Negativo de CSLL do AnoCalendário de 2010 e por isso não
homologou as compensações feitas a partir do mencionado crédito (com
os débitos de estimativa mensal de IRPJ de Jan/2011), não pode ser
automaticamente
reduzido
o
Saldo
Negativo
composto
pelo
pagamento/compensação das Estimativas Mensais de IR de Janeiro de
2011. Bem ao contrário, para o fim de compor o referido Saldo Negativo,
as Estimativas de IR de Janeiro de 2011, compensadas com o Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, devem ser tidas como
válidas e eficazes enquanto não houver decisão definitiva que desproveja
o direito ao crédito expresso no Saldo Negativo de CSLL de 2010.
Em poucas palavras: tendo sido apresentada manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o Saldo
Negativo de CSLL do AnoCalendário de 2010 e as correlatas
compensações, até que haja decisão definitiva a respeito, deve ser
considerado extinto o IR Mensal por Estimativa de Janeiro de 2011. Pelos
expressos termos do art. 74, §§ 9o e 11, da Lei 9.430/96, a manifestação
de inconformidade apresentada contra o despacho decisório que
indeferiu o Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010 suspende
seus efeitos (art. 151, II, CTN), tomando hígido o crédito relativo ao
mencionado saldo negativo até que sobrevenha decisão definitiva e em
decorrência tornando válida a compensação que extinguiu o débito de
ER por Estimativa de Janeiro de 2011 (elemento de composição do Saldo
Negativo de IRPJ de 2011).
Nesse sentido, dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT 18 - de 13 de
outubro de 2006, ao concluir que hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e por
conseguinte não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do IR a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ Como já estabelecido pela
Solução de Consulta Interna COSIT 18 de 13/10/2006, as discussões
relativas à compensação de estimativas mensais devem ficar restritas ao
DCOMP no qual promovidas, não podendo afetar o saldo negativo
apurado na respectiva DIPJ. Cita decisões.
No presente caso, não há como desconsiderar que a cobrança das
Estimativas de Janeiro de 2011 poderá ser promovida no âmbito da
DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208 - objeto do Processo n.
11065.721777/2016-49. Naquele processo é que se estabelecerá a
legitimidade ou ilegitimidade da extinção das mencionadas estimativas a
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
6
partir da compensação feita com o Saldo Negativo da CSLL do Ano-
Calendário de 2010. Eventualmente, será lá que haverá de ser cobrado o
correlato crédito tributário. A redução do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-
Calendário de 2011 a partir da glosa das reduções promovidas a partir
das Estimativas de IR Mensal de Jan/2011 (R$ 916.804,99), tal qual
disposta no despacho decisório aqui atacado, serviria, em verdade, para
promover dúplice cobrança do mesmo crédito tributário que já será
cobrado por meio da DCOMP 25740.50646.220711.1.7.03-0208.
Verdadeiro e inaceitável bis in idem.
Resumindo, deverá ser imediatamente reformado o despacho decisório
ora atacado porque:
a) A provisória não homologação da compensação que serviu à extinção
das Estimativas Mensais de IRPJ de Janeiro de 2011 não pode afetar a
formação do Saldo Negativo de IRPJ de 2011;
b) a manutenção do despacho decisório ora atacado representaria
verdadeiro e odioso bis in idem, eis que a extinção das Estimativas de
IRPJ de Jan/2011 ocorrerá no âmbito da DCOMP
25740.50646.220711.1.7.03-0208 (seja por meio do acolhimento da
defesa lá apresentada, seja pelo final pagamento do débito pela
contribuinte em caso de manutenção do despacho decisório pela DRJ ou
pelo CARF).
Por tudo isso, deve ser reformado o despacho decisório ora atacado
quanto ao indeferimento de parcela do Saldo Negativo de IRPJ 2011 (R$
916.804,99), em razão de que o débito relativo à Estimativa de IRPJ de
Janeiro de 2011 já foi extinto pela compensação lastreada no Saldo
Negativo de CSLL de 2010, a despeito da mesma ainda aguardar decisão
definitiva a ser proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal e/ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda.
2.2 A formação do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010.
Imposto pago no exterior (EUA). Documentos comprobatórios. Art. 26 da
Lei 9.249/95 e art. 15 da Lei 9.430/96. A efetiva demonstração do
pagamento de Income Tax (Imposto de Renda) por Taurus Holdings, Inc.
Não obstante pareça mais correto desde logo reformar o despacho
decisório atacado pelas razões acima declinadas ou mesmo
simplesmente aguardar o final julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra o despacho decisório que indeferiu o
crédito que foi compensado com tais estimativas (Saldo Negativo de
CSLL do AnoCalendário de 2010), cumpre a Manifestante repisar todos
os argumentos já apresentados quando do protocolo da defesa
administrativa que tratou da mencionada compensação (Processo
11065.721777/2016-49
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
7
PEDIDOS
Por todo o exposto, requer a Manifestante:
a) seja reformado o despacho decisório ora atacado, pois até que
sobrevenha decisão definitiva acerca do despacho decisório proferido no
Processo n. 11065.721777/2016-49, a compensação da Estimativa
Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011 é válida e eficaz, encontrando-se
extinto o débito relativo à mencionada estimativa em face da
compensação promovida com o Saldo Negativo de CSLL do Ano-
Calendário de 2010, tudo consoante prevêem o art. 156, II, do CTN, e o
art. 74, § 2°,da Lei 9.430/96, e na linha do entendimento exarado pela
própria Receita Federal do Brasil por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT 18 de 13 de outubro de 2006;
na hipótese de não ser imediatamente reformado o despacho decisório
ora atacado, seja ao menos sobrestado o presente processo até o final
julgamento do processo administrativo 11065.721777/2016-49, no qual
está sendo julgado o Saldo Negativo de CSLL de 2010, utilizado na
extinção do débito de Estimativa Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011 -
tudo conforme decidido pela 4a Câmara da 2a Turma da Ia Seção do
CARF no Processo 10830723701/2011-62, por meio da Resolução 1402-
000.315;
subsidiariamente, caso se entenda necessário o (re)exame da legalidade
do Saldo Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, utilizado para
compensar o débito de Estimativa Mensal de IRPJ de Janeiro de 2011,
que já é objeto de discussão nos autos do Processo 11065.721777/2016-
49, seja reformado o despacho decisório ora atacado, porquanto os
créditos decorrentes de imposto pago no exterior no Ano-Calendário de
2010, que compõem o mencionado saldo negativo, poderiam ter sido
compensados em face do IRPJ e/ou da CSLL devidos ao Brasil, eis que
embasados em documentos aptos e necessários à sua comprovação, nos
termos exigidos pela legislação de regência da matéria;
d) finalmente, na hipótese de se entender insuficiente a comprovação do
direito da Manifestante à compensação do imposto pago aos EUA por
Taurus Holding, Inc., no Ano-Calendário de 2010, que compôs o Saldo
Negativo de CSLL do Ano-Calendário de 2010, utilizado para compensar
as Estimativas Mensais de IR que compuseram o Saldo Negativo do Ano-
Calendário de 2011 promovida no bojo do Processo 11065.721777/2016-
49, requer seja determinada diligência junto à Receita Federal dos EUA
(IRS), nos termos acima explicitados.
5. É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
8
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
(PR), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve
ser líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de IRPJ na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa,
haja vista que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege
a matéria.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é possível o sobrestamento de julgamento de um
processo até o julgamento final de outro processo, por motivo de não
homologação de compensação de estimativas, devendo o julgamento observar o
estado atual dos correspondentes litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte, FORJAS TAURUS S/A,
contra o Acórdão de DRJ, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve
integralmente o Despacho Decisório da DRF/Novo Hamburgo, que indeferiu parcialmente um
Pedido Eletrônico de Restituição (PER) de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
9
Na origem, a Recorrente apurou, no Ano-Calendário de 2011, um Saldo Negativo de
IRPJ
no
valor
total
de
R$
4.878.340,96.
Este
saldo
foi
objeto
do
PER
no
24963.06360.261212.1.2.02-9902 e era composto por três parcelas:
a) IR pago no Exterior: R$ 344.875,44
b) Pagamentos por Estimativa: R$ 916.804,99
c) IR Fonte: R$ 3.616.660,53
O Despacho Decisório glosou as parcelas (a) e (b) e reconheceu o crédito de IR
Fonte (R$ 3.616.660,53), conforme a seguir:

A glosa da parcela (b), "Pagamentos por Estimativa" (R$ 916.804,99), é o objeto do
litígio. A fiscalização verificou que esta estimativa (IRPJ de Jan/2011) não foi paga via DARF, mas
sim quitada por meio da Declaração de Compensação (DCOMP) no 25740.50646.220711.1.7.03-
0208 . Essa DCOMP utilizou créditos de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2010.
Ocorre que, em um processo administrativo distinto (no 11065.721777/2016-49), a
autoridade fiscal indeferiu o crédito de Saldo Negativo de CSLL de 2010. Por consequência, a
DCOMP que quitou a estimativa de IRPJ de 2011 foi considerada "não homologada".
Em razão dessa não homologação, a autoridade fiscal, neste processo, glosou o
valor da estimativa (R$ 916.804,99) da composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2011 .
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ/Curitiba, mantendo, assim, os termos do Despacho Decisório.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
10
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma parcial do acórdão da
DRJ, reiterando, inicialmente, sua concordância com a glosa do IR pago no exterior (R$
344.875,44), que deve ser lançado na Parte "B" do LALUR, sustentado que a estimativa
compensada (R$ 916.804,99) é uma glosa indevida “com efeito cascata". Argumenta que a
DCOMP extinguiu o débito da estimativa sob condição resolutória (art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96),
que a extinção da estimativa de IRPJ 2011 deve ser considerada válida para fins de composição do
Saldo Negativo de 2011. Cita a Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006 e precedentes do CARF,
que estabelecem que a glosa de estimativas compensadas e não homologadas não deve afetar a
apuração do saldo negativo na DIPJ. Ao final, requer (a) a reforma do acórdão para recompor o
Saldo Negativo de IRPJ 2011 com o valor da estimativa; (b) subsidiariamente, o sobrestamento
deste feito até o julgamento final do Processo no 11065.721777/2016-49; (c) subsidiariamente, a
análise do mérito do crédito de CSLL 2010 ; ou (d) a realização de diligência junto ao IRS

DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se em definir se o valor de R$ 916.804,99, referente à
estimativa de IRPJ (Jan/2011) quitada por meio de Declaração de Compensação (DCOMP) ainda
pendente de decisão administrativa definitiva, pode ser glosado da composição do Saldo Negativo
de IRPJ do AC-2011.
Isso porque, quanto à glosa da parcela de R$ 344.875,44 (Imposto Pago no
Exterior), o ponto tornou-se incontroverso. A própria Recorrente, tanto em sua Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário, concordou com o ajuste fiscal, reconhecendo que,
diante da apuração de prejuízo fiscal no AC-2011, a legislação veda a compensação imediata,
devendo o valor ser controlado na Parte "B" do LALUR para aproveitamento futuro.
Com referência à glosa da estimativa de R$ 916.804,99, assiste razão à Recorrente.
A sistemática de apuração do IRPJ pelo lucro real anual permite que o contribuinte
deduza do imposto apurado no ajuste (DIPJ) os valores recolhidos a título de estimativa. No caso
em tela, a Recorrente quitou a estimativa de Jan/2011 mediante compensação, utilizando créditos
de Saldo Negativo de CSLL de 2010.
A autoridade fiscal, contudo, promoveu a glosa do crédito na origem (CSLL 2010, em
outro processo), não homologou a DCOMP que quitou a estimativa de IRPJ 2011 e, por fim, glosou
essa estimativa da apuração do Saldo Negativo de IRPJ 2011, objeto deste recurso.
Por sua vez, como visto, o Acórdão recorrido nega provimento à Recorrente sob o
argumento de que a não homologação, mesmo que não definitiva, retira a "liquidez e certeza" do
crédito, pois a extinção é "precária" .
Contudo, este entendimento foi superado e está pacificado no âmbito deste
Conselho pela Súmula CARF no 177, que dispõe:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.934 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909397/2016-34
11
Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação." (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021)
O racional da Súmula, amparado também pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2018,
é evitar o bis in idem. A cobrança de débitos relativos a estimativas quitadas por DCOMP não
homologada deve ocorrer no âmbito do processo administrativo autônomo que analisa o
PER/DCOMP (no caso, o Proc. 11065.721777/2016-49), e não pela via da glosa no Saldo Negativo
de período subsequente.
Ao glosar a estimativa neste processo, a autoridade fiscal estaria, de forma
transversa, cobrando o débito que é objeto de discussão em outro feito. Caso a decisão de não
homologação naquele processo se torne definitiva, a Fazenda cobrará o débito confessado na
DCOMP, com os devidos acréscimos legais. Se a glosa neste processo for mantida, o contribuinte
será penalizado duplamente: com a redução de seu saldo negativo (neste processo) e com a
cobrança do débito da estimativa (no outro processo).
O Parecer Normativo COSIT no 2/2018 esclarece a situação jurídica em 31 de
dezembro (data do fato gerador do IRPJ/CSLL) quando uma DCOMP de estimativa está pendente
de julgamento: o crédito tributário (a estimativa) está constituído pela confissão na DCOMP e,
concomitantemente, está extinto pela compensação (sob condição resolutória) e com a
exigibilidade suspensa (art. 74, § 11, da Lei 9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN).
Portanto, na data do ajuste anual (31/12/2011), a estimativa de R$ 916.804,99
estava regularmente extinta, devendo compor o Saldo Negativo de IRPJ. A discussão sobre a
validade do crédito de CSLL/2010 deve ser travada exclusivamente no Processo no
11065.721777/2016-49.
Dessa forma, a glosa da estimativa de R$ 916.804,99 da apuração do Saldo Negativo
de IRPJ/2011 deve ser afastada, em aplicação direta da Súmula CARF no 177.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reformar
em parte o acórdão recorrido, manter a glosa da parcela de R$ 344.875,44, relativa ao Imposto
Pago no Exterior, por ser matéria incontroversa, para afastar a glosa da parcela de R$ 916.804,99,
relativa ao Pagamento por Estimativa, determinando que o referido valor seja recomposto no
Saldo Negativo de IRPJ do AC-2011.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 291
DF CARF MF
Original